Tribunal: TJSP
Processo: 2260384-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Decisão que determinou o custeio, pela agravante do procedimento "artroplastia total de joelho esquerdo", sob pena de multa – Insurgência que diz respeito tão somente ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação – Descabimento – Urgência da situação que revela não ser exíguo o prazo assinalado – Agravante que, de outro lado, não logrou êxito em

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Decisão que determinou o custeio, pela agravante do procedimento "artroplastia total de joelho esquerdo", sob pena de multa – Insurgência que diz respeito tão somente ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação – Descabimento – Urgência da situação que revela não ser exíguo o prazo assinalado – Agravante que, de outro lado, não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer óbice específico a impossibilitar o cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido – Valor da multa aplicada para o cumprimento da obrigação que se mostra adequado à hipótese - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260384-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravada DULCE MARIA DO VAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260384-47.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50977
AGRAVO No 2260384-47.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Bradesco Saúde S/A
AGRAVADA Dulce Maria Do Val
JUIZ Fernando Antonio Tasso
PLANO DE SAÚDE
Tutela de urgência
Decisão que
determinou o custeio, pela agravante do procedimento
“artroplastia total de joelho esquerdo”, sob pena de multa
Insurgência que diz respeito tão somente ao prazo fixado para
o cumprimento da obrigação Descabimento Urgência da
situação que revela não ser exíguo o prazo assinalado

Agravante que, de outro lado, não logrou êxito em demonstrar
a existência de qualquer óbice específico a impossibilitar o
cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido
Valor da multa aplicada para o cumprimento da obrigação
que se mostra adequado à hipótese - Decisão mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão reproduzida a
fls. 25/26, que, em “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de
urgência” (fls. 30) ajuizada por Dulce Maria Do Val contra Bradesco Saúde S/A, deferiu a
tutela de urgência, “para determinar que a ré custeie todas as despesas do tratamento
ortopédico de que necessita a autora, mediante a cirurgia com implantação de prótese total
no joelho esquerdo (artroplastia total de joelho esquerdo), marcada para o dia 01 de
novembro de 2019, incluindo todas as despesas médicas, hospitalares e materiais,
sobretudo a prótese necessária ao êxito do procedimento, nos termos em que prescrito pelo
médico assistente, a ser realizado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, devidamente
credenciado da ré, com a emissão de todas as guias de autorização que se façam
necessárias, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), passível de penhora
eletrônica e majoração em caso de descumprimento, sem prejuízo das medidas de apoio
que se fizerem necessárias”. Sustenta a agravante, em síntese, ser manifestamente exíguo o
prazo fixado para o cumprimento da tutela provisória. Afirma ser necessária a fixação de
prazo razoável para que a ordem judicial seja adequadamente cumprida, sobretudo quando
há previsão de multa em hipótese de descumprimento, como ocorre no presente caso.
Alega que o valor da multa arbitrada seria excessivo. Pede a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260384-47.2019.8.26.0000
3
suspensivo e o final provimento do recurso, para que seja fixado prazo razoável ao
cumprimento da medida e que o valor da multa seja reduzido. Foi indeferido o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 99/100). Contraminuta a fls. 104/115.
É o relatório.
A insurgência da agravante diz respeito tão somente ao prazo estabelecido
para o cumprimento da obrigação e o valor da multa em caso de descumprimento.
Sem razão, contudo.
Na presente hipótese, verifica-se que o prazo assinalado não se mostra
exíguo, sobretudo em razão da urgência da situação descrita na inicial, que diz respeito à
necessidade de a recorrida, portadora de artrose no joelho esquerdo, ser submetida a
cirurgia com implantação de prótese total (artroplastia total de joelho esquerdo) conforme o
relatório médico de fls. 58 (autos de origem).
De outro lado, a recorrente não logrou êxito em apontar a existência de
qualquer óbice específico a impossibilitar o cumprimento da obrigação imposta no decisum
impugnado, dentro do prazo ali estabelecido. Ao contrário, limitou-se a alegar, de forma
genérica, ser o prazo em questão insuficiente, razão pela qual deveria ser ampliado.
Ademais, vale anotar que, por se tratar a agravada de empresa de grande
porte, não é crível que não seja dotada de estrutura administrativa organizada a permitir a
pronta adoção de providências que, aliás, tendo em vista o exercício de sua atividade, não
parecem demandar a prática de atos de extrema complexidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. I. Tutela de
urgência. Concessão da medida para determinar a cobertura securitária, pela ré, a
procedimentos médico-hospitalares indicados à autora. II. Controvérsia acerca do
prazo fixado para cumprimento da tutela de urgência editada. Estipulação do prazo
de 24 (vinte e quatro) horas. Exigência temporal que se mostra razoável,
notadamente ante o objeto do litígio. Inexistência de prova de qualquer dificuldade
relacionada ao cumprimento da medida, que não exige a prática de atos complexos
ou demorados, senão inerentes à atividade econômica desenvolvida pela
seguradora. Precedentes. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento no 2235963-61.2017.8.26.0000, São Paulo, 3a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Donegá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260384-47.2019.8.26.0000
4
Morandini, em 26/3/18).
“Agravo de Instrumento. Plano de saúde Decisão que deferiu tutela
de urgência para que a agravante autorize e custeie da agravada em regime
domiciliar “home-care”, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa no
valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 Insurgência da agravante tão
somente quanto ao prazo concedido para cumprimento da obrigação Prazo fixado
que é suficiente para autorização do serviço Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso” (Agravo de Instrumento no
2227731-60.2017.8.26.0000, São Paulo, 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, v. un., Rela. Desa. Christine Santini, em 3/4/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer Plano de
saúde Material necessário (dois ganchos setormect) à realização de procedimento
cirúrgico (tratamento de neuropatia compressiva de nervo ulnar), negado pelo plano
Tutela de urgência Decisão que deferiu a medida Recurso da requerida
Agravante que se insurge apenas contra o prazo concedido para o cumprimento da
determinação (48 horas), que entende exíguo Descabimento Cirurgia que, ao
menos em sede de cognição sumária, se mostra de premente realização Prazo
adequadamente fixado
Não demonstração de obstáculo intransponível para
cumprimento da tutela Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2202468-26.2017.8.26.0000, Carapicuíba, 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Miguel Brandi, em
21/3/18).
Tampouco merece reparo a decisão quanto ao valor da multa arbitrada.
Tenha-se em mente que, “No tocante à multa cominatória, cumpre asseverar que tal
medida, de execução indireta, é imposta para a efetivação da tutela específica perseguida
ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou
não fazer. Em virtude de sua natureza inibitória, destina-se a impedir a violação de um
direito, de forma imediata e definitiva. Logo, o valor e a periodicidade das astreintes
devem ser de tal ordem que sejam hábeis a forçar o réu, em geral resistente, a cumprir a
obrigação na forma específica. (REsp. no 1691748-PR, 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em 07/11/2017, DJe de 17/11/17).
Assim, considerada a capacidade econômica da recorrente e por estar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260384-47.2019.8.26.0000
5
sua esfera de disponibilidade o cumprimento da obrigação imposta no decisum combatido,
não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor da multa arbitrado (R$ 20.000,00).
Aliás, não é demais lembrar que, “(...) para que a multa cominatória não incida, basta o
cumprimento da obrigação definida pela ordem judicial. Assim, o questionamento a
respeito do valor arbitrado pode ser interpretado como cogitação administrativa de
descumprimento. Não é essa a função das 'astreintes' que, ao contrário deve compelir o
devedor ao cumprimento da obrigação” (Agravo de Instrumento no
2116626-78.2017.8.26.0000, São Paulo, 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, em 28/11/17).
Assim, nada há a ser alterado, devendo ser mantida a decisão.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator